Tribunal: TJES
Processo: 0001670-66.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001670-66.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DROYSEN FIENI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001670-66.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DROYSEN FIENI

Advogados do(a) RECORRIDO: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A, DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. As medidas cautelares especificadas no Código de Processo Penal emergem do ordenamento jurídico como instrumentos aptos a se atingir algum fim, quer seja a aplicação da lei penal, a instrução criminal, como exige o art. 282 do referido diploma processual.

2. O art. 312, do Código de Processo Penal, possibilita ao juízo a decretação da prisão preventiva, caso se convença do estado de
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
, ou seja, o risco do estado de liberdade do agente combinado com a evidência do cometimento de um delito.

3. Além dos requisitos do
fumus commissi delicti
cumulado ao
periculum libertatis
, exige-se, conforme interpretação sistemática do Código de Processo Penal à luz da Constituição federal de 1988, a provisionalidade da segregação preventiva do acusado, de forma que, desaparecida a atualidade do perigo de liberdade do acusado, perde-se o fundamento para a manutenção da referida medida cautelar.

4. O
recorrido foi posto em liberdade por força de decisão proferida em
25/3/2022
, ou seja, há mais de um ano e meio, de forma que não há prova de que descumpriu alguma medida cautelar alternativa a ele imposta, nem qualquer evidência contemporânea de que seu estado de liberdade põe em risco a ordem pública, a aplicação da Lei Penal ou a instrução criminal.

5.
Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001670-66.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DROYSEN FIENI

Advogados do(a) RECORRIDO: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A, DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão (Id. 3592703, vol. 01, parte 02, pp.18/19), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que revogou a prisão preventiva do recorrido, determinando o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento mensal ao juízo, comparecimento ao juízo sempre que intimado para tal, proibição de mudar de residência sem prévia permissão do juízo e proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 08 (oito) dias.

Nas razões recursais (Id. 3592703, vol. 01, pp. 02/09), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, afirmando, ainda, que a liberdade do recorrido põe em risco a garantia da ordem pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta, da Denúncia (pp. 17-20), que o Recorrido responde à Ação Penal em epígrafe, por ter, supostamente, participado de
homicídio
em concurso de pessoas ocorrido no dia 29 de março de 2018, contra a vítima Rogério Teixeira de Carvalho, em Colatina.

Depreende-se que a vítima era empresária do ramo funerário e, em razão de problemas com a concorrência, mudou suas atividades de Conceição do Mato Dentro/MG para a Cidade de Marilândia/ES, porém, passou a enfrentar problemas com a concorrência, em especial com os corréus
Droysen Fieini
e Rodolfo Carlos Oliveira da Fonseca, proprietários da Empresa “Funerária Shekinah”, os quais teriam ficado irritados por terem perdido um contrato com a Prefeitura de Marilândia para a empresa da vítima Rogério (“Funerária Carvalho”).

Em resumo, narra-se que, no dia 28/3/2018, o denunciado RODOLFO adquiriu um aparelho celular novo e habilitou a linha nº 27 99668.0123, valendo-se de dados cadastrais de uma pessoa falecida (Penha Honória Madeira), os quais obteve em razão de tal pessoa ter sido “parceira” da empresa de sua esposa, Jocélia Carla Andrelino.

De posse desse aparelho, o denunciado JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA, ainda no dia 28/3/2018, telefonou para Rogério, identificando-se como parente de uma pessoa em estado terminal, que se encontrava em um hospital em Colatina, adiantando que, caso essa pessoa falecesse, entraria em contato novamente para contratar seus serviços funerários.

No dia seguinte (29/3/2018), às 20h40min, JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA novamente telefonou para a vítima, avisando que o suposto parente havia falecido, solicitando seus serviços funerários, combinando o local de encontro (Santa Casa de Saúde de Colatina). O aparelho foi, então, deixado com Rodolfo, e, às 21h12min, a vítima ligou para o tal número, avisando que estava chegando, ocasião em que Rodolfo contatou
Droysen
, via
whatsapp
, para informar que a vítima se aproximava.

Em seguida, os denunciados
DROYSEN
e JOSÉ CARLOS, conduzidos pelo denunciado TIAGO UAINI ZACCHÉ, se posicionaram debaixo de árvores, em local não iluminado.

Chegando ao local, a vítima foi ao encontro de JOSÉ CARLOS, que se fez passar por um parente do suposto morto, para chamar atenção para si, enquanto
DROYSEN
, que se ocultava em um local escuro, se aproximou e disparou contra a vítima, que tentou fugir, mas caiu, ocasião em que
DROYSEN
efetuou mais disparos, para confirmar a execução.

Em seguida, os denunciados
DROYSEN
e José Carlos empreenderam fuga, em um veículo Corsa, conduzido por Tiago.

O delito teria sido praticado por
motivo torpe
, relacionado com disputa comercial, no ramo funerário, bem como
mediante dissimulação e emboscada
, uma vez que os denunciados atraíram a vítima para o local, a pretexto de atender a um chamado de prestação de serviço.

Em princípio, fora decretada a prisão temporária do recorrido em 26/3/2021, por decisão proferida nos autos de nº 0003400-54.2018.8.08.0014, posteriormente convertida em preventiva em 24/5/2021.

Por sua vez, em 25/3/2022, o juízo
a quo
revogou o cárcere cautelar, expondo o seguinte:

“[...]Com efeito, analisando conjuntamente os elementos de prova constantes nos autos, os antecedentes criminais e o lapso temporal de prisão provisória do denunciado Droysen Fieni, verifico que a substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão, neste momento, são cabíveis quanto ao réu Droysen.

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais do flagrado não serem, isoladamente, suficientes para a concessão da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 — TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, neste momento, bem como as circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco a ordem pública na concessão de sua liberdade.

Assim, entendo que, ao menos por ora, não se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento do processo. [...]”

Noutro vértice, o Ministério Público Estadual aduz, em suas razões para manutenção da prisão preventiva, que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, argumentando que a conduta do denunciado constituiu ilícito deveras repudiável ante a ordem jurídica e social, bem como que o denunciado se vale de violência para resolver seus problemas e que as testemunhas, na fase investigatória, mostraram-se receosas em prestar o depoimento.

Nesse diapasão, no que concerne ao
modus operandi
empregado no ilícito penal, concordo que o crime ora objeto da ação penal perpetrou-se destoante da ordem jurídica, revelando-se extremamente cruel.

Contudo, peço vênia ao órgão ministerial para discordar que esses fundamentos, por si sós, sejam suficientes para manutenção da prisão preventiva – que se reveste de caráter cautelar, e não punitivo.

Há de se ter em mente que as medidas cautelares especificadas no Código de Processo Penal emergem do ordenamento jurídico como instrumentos aptos a se atingir algum fim, quer seja a aplicação da lei penal, a instrução criminal, como exige o art. 282 do referido diploma processual:

“
Art. 282.As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade para aplicação da lei penal
,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”

Especificamente, no caso da prisão preventiva, o art. 312, do Código de Processo Penal, possibilita ao Juízo sua decretação, caso se convença do estado de
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
, ou seja, o risco do estado de liberdade do agente combinado com a evidência do cometimento de um delito

Desse modo, além dos requisitos do
fumus commissi delicti
cumulado ao
periculum libertatis
, exige-se, conforme interpretação sistemática do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal de 1988, a provisionalidade da segregação preventiva do acusado, de forma que, desaparecida a atualidade do perigo de liberdade do acusado, perde-se o fundamento para a manutenção da referida medida cautelar.

Importante ressaltar que o recorrido foi posto em liberdade por força de decisão proferida em
25/3/2022
, ou seja, há mais de um ano e meio, de forma que não há prova de que descumpriu alguma medida cautelar alternativa a ele imposta, nem qualquer evidência contemporânea de que seu estado de liberdade
põe em risco a ordem pública, a aplicação da Lei Penal ou a instrução criminal.

Inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
H
abeas
C
orpus
821872/ES, impetrado pelo corréu José Carlos Liquis Pereira, reconheceu a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva ante a ausência de contemporaneidade do perigo, posto que permaneceu em liberdade por longo período.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE POR LONGO PERÍODO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA. (HC n. 821872/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 15/5/2023, publicado em 16/5/2023)

Ademais, embora o
P
arquet
tenha alegado o temor das testemunhas na fase inquisitorial, não houve a demonstração de que a mencionada situação persiste no atual
status quo
, razão pela qual não se evidencia a atualidade do perigo de liberdade, o que prejudica a fundamentação da prisão cautelar.

Deste modo, tratando-se a prisão preventiva da
ultima ratio
, e não havendo evidências de
periculum libertatis
, haja vista a ausência de indícios de que o denunciado esteja tentando se escusar da aplicação da lei penal ou de frustrar a instrução criminal,
entendo que a decisão ora objurgada reveste-se da devida proporcionalidade, considerando que impôs ao denunciado medidas cautelares
alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)